Tribunal: TJDFT
Processo: 0705414-08.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. Id. 19.586.846), encontra-se desacompanhado das respectivas guias e dos comprovantes dos pagamentos das custas iniciais e do preparo. Verifico que não há requerimento formal acerca da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e que não foi sequer juntada aos autos declaração de hipossuficiência. Anoto ainda que foi apresentada pela recorrida impugnação específica em relação a ausência do requerimento de assistência judidiária gratuita e da falta de recolhimento do preparo (Id. 19.586.859).
2. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), não sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, o seu Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95.
3. Desta forma, é deserto o presente recurso que não se fez acompanhar do respectivo comprovante de pagamento do preparo recursal e das custas iniciais, outrora isentadas.
4. Precedente na Turma: (Caso: Itamar Alves Barbosa Júnior versus Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda; Acórdão no 1.148.937, Proc.: 0731301-74.2018.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Recurso NÃO CONHECIDO em face da sua deserção. Sentença mantida.
6.Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) do valor da condenação, consoante art. 55 da Lei no 9.099/95.
7. Acórdão lavrado na forma do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.